Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000652-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), LUIZ ANTÔNIO DA SILVA (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –OBRIGAÇÃO DE BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO JUIZO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDA AO AGRAVADO
–
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PELO AGRAVANTE – ASTREINTE ANTERIORMENTE FIXADO PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –-– IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR - MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –- PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento de tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil/2015.

Afigura-se por direito o pleito do exeqüente/agravado, quando existente acordo noticiado nos autos, celebrado em 29/5/2015 e homologado em 6/6/2016 pelo Juízo, já tendo a parte requerente cumprido

com sua obrigação no pacto e há quase 3 (três) anos aguarda o cumprimento da obrigação da executada de proceder a baixa do gravame do veículo, cujo prazo avençado no acordo foi de 40 dias úteis após o pagamento do valor acordado, permanecendo a instituição financeira inerte.

A imposição de
astreintes
constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.

Se o valor da multa atende a
os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução, substituição ou exclusão da multa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021